Tribunal: TJBA
Processo: 8033569-30.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Habeas Corpus nº
8033569
-
30
.2026.8.05.0000

Origem do Processo: Comarca de
Itamaraju

Processo de 1º Grau:
8000954
-
15
.2026.8.05.
0120

Impetrante: Samantha de Andrade Costa (OAB/BA N. 55.110)

Paciente:
Otávio Victor Bonfim Chaves

Impetrado: MM.
Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itamaraju/Ba

Procurador
a
de Justiça:
Laís Teles Ferreira

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO EM FLAGRANTE RELAXADA POR ATRASO NA ANÁLISE JUDICIAL DA CUSTÓDIA. SUPERVENIÊNCIA DE PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO JUDICIAL AUTÔNOMO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA, ARMAS, MUNIÇÕES E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante em 24 de abril de 2026 pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e porte de arma de fogo de uso restrito. A
impetrante
alegou que o paciente permaneceu custodiado por 13 dias sem controle judicial da prisão e sem realização de audiência de custódia, em razão de falha administrativa na classificação eletrônica do feito como inquérito policial.

2. Sustentou-se que, embora o juízo de origem tenha reconhecido a ilegalidade da manutenção do flagrante e relaxado a prisão, decretou, no mesmo ato, a prisão preventiva com base nos mesmos elementos do flagrante, o que configuraria subterfúgio para manter custódia nula. A impetração também apontou a existência de lesões físicas registradas em laudo pericial, residência fixa e ocupação lícita do paciente, requerendo a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em saber se o relaxamento da prisão em flagrante, decorrente de atraso na análise judicial da custódia e ausência de audiência de custódia, impede a decretação simultânea de prisão preventiva, bem como se estão presentes os requisitos legais para manutenção da custódia cautelar;

Discute-se, ainda, se a quantidade de droga apreendida, o armamento localizado, a existência de munições de uso restrito e a reincidência específica do paciente constituem fundamentos concretos suficientes para justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública, em detrimento da aplicação de medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

4
.
O relaxamento da prisão em flagrante, por vício temporal ou procedimental, atinge apenas o título prisional administrativo e precário, não impedindo a decretação de prisão preventiva quando demonstrados os pressupostos e fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal.

5. A superveniência de decreto preventivo fundamentado constitui novo título judicial autônomo, apto a superar eventuais irregularidades relacionadas à prisão em flagrante ou à ausência de audiência de custódia, desde que a decisão esteja apoiada em elementos concretos dos autos.

6. No caso, a materialidade e os indícios suficientes de autoria foram extraídos do auto de exibição e apreensão, do laudo de constatação provisória positivo para cocaína e dos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, que indicaram a localização dos materiais ilícitos em poder de fato do paciente, no interior de seu quarto residencial.

7. A prisão preventiva encontra fundamento idôneo na garantia da ordem pública, diante da apreensão de 381 pinos de cocaína, com peso bruto aproximado de 459 g, já fracionados para comercialização, em conjunto com pistola calibre 9 mm, revólver calibre .32 com numeração suprimida e expressiva quantidade de munições de calibres diversos de uso restrito.

9. A presença concomitante de droga fracionada, armas de fogo, munições e reincidência específica no crime de tráfico de drogas evidencia gravidade concreta da conduta, risco de reiteração delitiva e periculosidade social, justificando a manutenção da custódia cautelar.

10. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que demonstrem o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente.

11. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos, do arsenal apreendido, da quantidade de entorpecente fracionado e da reincidência específica, não sendo adequadas para neutralizar o risco à ordem pública.

12. As alegações de negativa de autoria, de atribuição da propriedade dos objetos a terceiros e de eventuais abusos físicos na abordagem demandam apuração própria e dilação probatória, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, sem prejuízo de investigação autônoma pelas instâncias competentes quanto às lesões constatadas.

IV. Dispositivo e tese

13.
Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: “1. O relaxamento da prisão em flagrante por vício procedimental ou excesso de prazo na análise judicial da custódia não impede a decretação simultânea de prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. A apreensão de expressiva quantidade de droga fracionada, armas de fogo, munições de uso restrito e a reincidência específica constituem fundamentos concretos idôneos para a prisão preventiva destinada à garantia da ordem pública. 3. Condições pessoais favoráveis e medidas cautelares diversas não afastam a custódia cautelar quando insuficientes para neutralizar o risco concreto de reiteração delitiva e de abalo à ordem pública.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CPP, arts. 282, II, 310, § 4º, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 847.857/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024, DJe 21.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 1.056.726/SP, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 15.04.2026, DJEN 22.04.2026; STJ, AgRg no RHC nº 202.609/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16.10.2024, DJe 23.10.2024.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos do Habeas Corpus n. 8033569-30.2026.8.05.0000, em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto do relator.